Tribunal: STF
Processo: MS 39522
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DECISÃO DE AFASTAMENTO CAUTELAR DE MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE (I) CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS IMPUTADOS E A DECISÃO; (II) FATO CONCRETO A JUSTIFICAR A PROVIDÊNCIA; (III) RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DO AFASTAMENTO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO INSTÂNCIA REVISORA IRRESTRITA DAS DECISÕES DO CNJ. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO DO CONSELHO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o controle jurisdicional de atos praticados pelo CNJ só se verifica, como regra, nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado; que, todavia, não estão caracterizadas no caso vertente (MS 38798 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 4/10/2023).



    II – A decisão de afastamento cautelar do magistrado apresenta fundamentação específica e idônea para justificar a providência. Inexistem elementos suficientes para se afastar, de plano, a avaliação realizada pelo CNJ, sobretudo em relação à gravidade da conduta, à reiteração de comportamentos no curso do processo de autorização e acompanhamento da obra e ao risco e prejuízo da manutenção do agravante no exercício de seu cargo durante a investigação.



    III – Esta Suprema Corte já adotou o entendimento de que a medida cautelar precitada “pode ser adotada quando a continuidade do exercício do ofício judicante pelo investigado puder, de algum modo, interferir no curso da apuração ou comprometer a legitimidade de sua atuação e a higidez dos atos judiciais (MS 32.721/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11/2/2015). 



    IV – Além disso, o Supremo Tribunal Federal tem atuado com deferência ao exame técnico realizado pelo CNJ acerca da necessidade do afastamento no caso concreto, que deve ser objeto de excepcional controle em casos de comprovada ilegalidade ou abuso de poder, não aferidas na hipótese vertente (MS 33509 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25/11/2016).



    V – É inviável o acolhimento da tese de prescrição da pretensão disciplinar, eis que o CNJ partiu de premissa fática impossível de ser infirmada senão por meio de ampla incursão sobre fatos e provas, vedada na via do mandado de segurança. Da mesma forma, não se constata manifesta ilegalidade na interpretação adotada pelo órgão no sentido da subsunção dos fatos a tipos penais, com alargamento do prazo prescricional. Houve descrição clara de comportamentos que encontram ressonância sobretudo no Capítulo II-B do Código Penal, incluído pela Lei n. 14.133/2021, correspondente a crimes então previstos na Lei n. 8.666/93.



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.